Tribunal: TJDFT
Processo: 0704013-34.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). Outrossim, está consagrado na jurisprudência pátria que a solução integral da lide com fundamento suficiente não caracteriza omissão de que trata o art. 1.022, CPC (STJ, AgRg no AREsp 344.301/RJ, DJe 22/05/2014), não estando o órgão jurisdicional obrigado a apreciar todos os argumentos lançados pelas partes, mas apenas aqueles que sejam efetivamente relevantes à resolução do conflito (STJ, AgRg no AREsp 50.323/PE, DJe 16/05/2014).
2. Tratam-se de embargos de declaração que pretendem que haja manifestação para sanar suposta omissão no sentido de que não se teria analisado os fatos e documentos juntados. Contudo, razão não lhe assiste, pois todos os aspectos da lide foram enfrentados e analisados pelo julgador.
3. O art. 55 da Lei no 9.099/95, que disciplina o procedimento instituído para os Juizados Especiais expressamente prevê: "A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
4. A condenação nos ônus da sucumbência considerou tanto a previsão legal (Lei no 9.099/95), quanto realizou arbitramento do seu valor através de apreciação equitativa do trabalho realizado, nos moldes indicados no § 8o do art. 85 do CPC.
5. No caso, revela-se apenas inconformismo ou insatisfação do embargante com a decisão proferida e sua pretensão de reapresentar a matéria.
6. Registre-se que, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios.
7. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.